Tribunal: TCU
Processo: 014.851/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização sobre a execução e os impactos da política de renúncia fiscal instituída pelo art. 4o da Lei 14.148/2021, que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, que aprovou a Proposta de Fiscalização e Controle 9/2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, com fundamento nos artigos 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. considerar a Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. informar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, em resposta à Proposta de Fiscalização e Controle 9/2025, que: 9.3.1. após a extrapolação do teto de R$ 15 bilhões do PERSE, o Poder Executivo e a Receita Federal adotaram as medidas legalmente previstas. A realização de audiência pública e a subsequente publicação do ato de extinção do benefício demonstram a conformidade dos procedimentos adotados com o art. 4o-A da Lei 14.148/2021, encerrando o ciclo do benefício fiscal conforme a regra estabelecida; 9.3.2. a exigência de publicação dos relatórios bimestrais de acompanhamento do PERSE está sendo cumprida pela Receita Federal do Brasil; ademais esses relatórios fornecem os dados necessários para o monitoramento detalhado do programa, incluindo a desagregação por CNAE, forma de apuração do IRPJ e valores em discussão judicial; 9.3.3. foram identificados valores desonerados por via judicial na ordem de R$ 649 milhões (período abril de 2024 a março de 2025), cujos fundamentos principais envolvem princípios de anterioridade tributária e questionamentos sobre a exigência de inscrição no Cadastur e limites de CNAE. As alterações na legislação geraram insegurança jurídica e exacerbou o número de judicializações, cujos fundamentos, juntamente com aqueles das decisões judiciais decorrentes, podem fornecer subsídios para o aprimoramento de futuras políticas de incentivo fiscal, a fim de mitigar o contencioso tributário; 9.3.4. a exigência de habilitação prévia se mostrou uma medida eficaz para aumentar o controle e a regularidade na concessão do benefício fiscal do PERSE. A implementação desse mecanismo pela Receita Federal permitiu uma análise mais criteriosa dos requisitos de elegibilidade, corrigindo a fragilidade do modelo anterior de "auto fruição" e garantindo que apenas as empresas que se enquadram nos critérios legais pudessem usufruir da renúncia fiscal; 9.3.5. a Receita Federal do Brasil dispõe de mecanismos de fiscalização para verificar a conformidade das informações declaradas na Dirbi, visando assegurar o uso regular dos benefícios fiscais do PERSE. As estratégias adotadas, que combinam ações preventivas e coercitivas, demonstram o esforço do órgão para garantir a correta aplicação da legislação e coibir o aproveitamento indevido da renúncia fiscal; 9.3.6. embora o Perse não previsse restrições quanto ao porte das empresas, o benefício se concentrou em grandes grupos econômicos; 9.3.7. a Receita Federal tem adotado procedimentos para verificar o cumprimento da exigência de inscrição no Cadastur e a adequação do CNAE das empresas que pleiteiam o benefício do PERSE. A verificação automatizada no momento da habilitação garante que apenas as empresas que atendem aos requisitos legais possam usufruir do programa, conferindo maior segurança e controle ao processo de concessão da renúncia fiscal; 9.3.8. não há evidências de que a renúncia fiscal do Perse tenha se refletido em uma redução de preços para o consumidor final. A avaliação do CMAP indica que o programa teve um impacto positivo, ainda que modesto, na geração de empregos. Não foram estabelecidos mecanismos de monitoramento para avaliar o impacto nos preços e garantir que o benefício fosse, de alguma forma, compartilhado com a sociedade; 9.3.9. a Receita Federal do Brasil adota procedimentos para verificar a adequação do CNAE das empresas no âmbito do PERSE, tanto no momento da habilitação quanto por meio de ações de fiscalização posteriores. A utilização de sistemas automatizados e a criação de grupo de estudo demonstram a preocupação do órgão em garantir a correta aplicação da legislação; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.